Tribunal: TJSP
Processo: 2129278-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA" – Decisão que condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de multa, correspondente a 5% sobre o valor da causa, em razão do descumprimento de determinação judicial anterior, que vedava a realização de depósito ou o levantamento de depósito já realizado, a título de pagamento de condenação – Descabimento – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA" – Decisão que condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de multa, correspondente a 5% sobre o valor da causa, em razão do descumprimento de determinação judicial anterior, que vedava a realização de depósito ou o levantamento de depósito já realizado, a título de pagamento de condenação – Descabimento – Possibilidade de levantamento de valores incontroversos, depositados voluntariamente pela parte vencida na ação, em cumprimento à condenação judicial que lhe foi imposta, independentemente de instauração do incidente de cumprimento de sentença, o qual é desnecessário, em razão do cumprimento voluntário da obrigação – Inteligência do art. 526 do novo Código de Processo Civil - Conduta atentatória à dignidade da justiça não configurada – Multa afastada – Decisão reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129278-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WAGNER PEREIRA DOS SANTOS, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129278-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17912
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129278-25.2020.8.26.000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. CARLOS EDUARDO SANTOS
PONTES DE MIRANDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA”
Decisão
que condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de
multa, correspondente a 5% sobre o valor da causa, em
razão do descumprimento de determinação judicial anterior,
que vedava a realização de depósito ou o levantamento de
depósito já realizado, a título de pagamento de condenação
Descabimento Possibilidade de levantamento de valores
incontroversos, depositados voluntariamente pela parte
vencida na ação, em cumprimento à condenação judicial
que lhe foi imposta, independentemente de instauração do
incidente de cumprimento de sentença, o qual é
desnecessário, em razão do cumprimento voluntário da
obrigação
Inteligência do art. 526 do novo Código de
Processo Civil - Conduta atentatória à dignidade da justiça
não configurada Multa afastada Decisão reformada
Recurso provido
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 120 dos autos originários que,
em "ação declaratória c/c indenizatória", condenou o autor, ora agravante,
ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, em razão do
descumprimento de determinação judicial anterior, que vedava a realização
de depósito ou o levantamento de depósito já realizado, a título de
pagamento de condenação.
O recorrente sustentou, em síntese, que não havia
qualquer ilegalidade em seu requerimento para o deposito dos valores já
que “no caso dos autos, após o transito em julgado da sentença, a parte
Requerida realizou o pagamento integral da condenação, razão pela qual,
não há qualquer ilegalidade no pleito de levantamento dos valores já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129278-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
depositados” (fls. 4).
Alegou que “nos termos do art. 526, autoriza que o
Réu, antes de iniciada a fase de cumprimento de sentença, realize o
pagamento o valor que entende devido, sendo certo ainda que, se o autor
não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o
processo, sendo, desnecessário nesta hipótese, a instauração do incidente”
(fls. 3).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, para afastar a multa que lhe foi
imposta, e determinar o levantamento dos valores depositados pela parte
requerida, com a consequente extinção do processo.
Pela decisão de fls. 7 foi parcialmente concedido
efeito suspensivo ao agravo, apenas para suspender a cobrança da multa
aplicada na r. decisão agravada.
O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo
improvimento deste recurso (fls. 10/13).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 120 dos autos originários):
“Vistos.
Tendo em vista o descumprimento da determinação
de fl. 116, aplico ao autor multa de 5% sobre o valor da causa.
Arquivem-se.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129278-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A r. decisão de fls. 116 dos autos originários, que
motivou a aplicação da multa questionada, é do seguinte teor:
“Vistos.
Arquivem-se definitivamente os autos. Eventual
pedido de cumprimento de sentença forçado (art. 523 do CPC) ou
voluntário (art. 526 do CPC) deve ser deduzido por incidente, na forma do
art. 917, caput, I, das Normas de Serviço da CGJ/TJSP e da Resolução
CNJno 65/2009. Sob tal fundamento, indefiro a realização de depósito ou o
levantamento de depósito aqui já realizado a título de pagamento de
condenação. A parte que descumprir esta decisão sofrerá multa de 5% do
valor da causa (art. 77, IV, § 2o, do CPC).
O desarquivamento dos autos dependerá de prévio
recolhimento de taxa(Comunicado TJSP no 211/2019), a menos que a parte
requerente seja beneficiária da justiça gratuita.
Intime-se.
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz da
causa, o presente recurso comporta provimento.
Com efeito, na espécie, o ora agravante, requereu o
levantamento do valore depositado nos autos principais pela parte contrária,
pedido este que foi indeferido pelo Juízo da causa, sob o fundamento de
que havia necessidade de instauração do incidente de cumprimento de
sentença (fls. 116 dos autos originários).
Com efeito, a empresa requerida, ora agravada, foi
condenada, por força de sentença, a “pagar à parte autora indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida pela Tabela Prática do
TJSP da data desta sentença e acrescida de juros de mora simples de 1%
ao mês desde 28/12/2017” (fls. 110 dos autos originários). Assim, a ré
efetuou o pagamento da condenação que lhe foi imposta e requereu a
extinção do processo (fls. 113/114 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129278-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Conforme dispõe o artigo 526 do novo Código de
Processo Civil:
“Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para
o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em
pagamento o valor que entender devido, apresentando memória
discriminada do cálculo.
§ 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias,
podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do
depósito a título de parcela incontroversa.”
Na espécie, a ré efetuou o depósito, nos autos
principais, do valor da condenação que lhe foi imposta, o qual não foi
impugnado pelo autor. Ademais, deixou de interpor recurso de apelação, o
que torna incontroverso o valor depositado nos autos.
Na espécie, considerando que a ré pretendeu, com
o mencionado depósito, pagar o valor da condenação que lhe foi imposta
pela r. sentença, cumprindo-a voluntariamente, não há necessidade de
instauração de incidente para cumprimento forçado daquele julgado.
Neste sentido são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Ação
indenizatória
Sentença de parcial procedência
Requerido que se
conforma, em parte, com a sentença, depositando valor incontroverso, para
cumprimento voluntário e parcial da sentença Exigência de instauração de
cumprimento de sentença e prestação de caução, para levantamento

Impossibilidade
Inteligência do art. 526, do novo Código de Processo
Civil:
Tendo o requerido, depois da prolação de sentença de parcial
procedência em ação indenizatória, se prontificado a cumprir
voluntariamente e parcialmente a sentença, depositando nos autos o valor
incontroverso, não é devida a exigência, pelo juiz, de instauração de
cumprimento de sentença e prestação de caução, para levantamento do
depósito pelo requerente, por se tratar de cumprimento voluntário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129278-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
definitivo, embora parcial, da sentença. RECURSO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento 2065545-90.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Nelson
Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PARCELA
INCONTROVERSA. APELAÇÃO TÃO SOMENTE DO AUTOR. PROIBIÇÃO
DA "REFORMATIO IN PEJUS". ARTS. 523, 526, §1o, NCPC. DEPÓSITO
VOLUNTÁRIO PELO RÉU. DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência de
interposição de recurso de apelação pelo vencido impede a reforma da
sentença para prejudicar o vencedor, em razão da proibição da "reformatio
in pejus" e do princípio "tantum devolutum quantum apellatum", e o habilita
a promover o cumprimento definitivo em relação à parcela incontroversa. 2.
É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença,
comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender
devido, apresentando memória discriminada do cálculo, seguindo-se oitiva
do autor, que poderá impugnar o valor depósito e concomitantemente
levantar o depósito a título de parcela incontroversa. 3. Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2123414-45.2016.8.26.0000;
Relator:
Desembargador Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2016; Data de Registro: 26/09/2016).
Por conseguinte, no caso em exame, não havia
necessidade de instauração de cumprimento de sentença forçado,
bastando a parte credora levantar o valor depositado nos autos em seu
favor.
Nestas condições, o requerimento de levantamento
do aludido montante, independentemente da instauração do mencionado
incidente, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, tratando-se,
na verdade, de exercício de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129278-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim afastar a multa por ato atentatório à justiça, e considerar
cabível o requerimento de levantamento da quantia depositada em prol do
recorrente, independentemente da instauração do incidente de cumprimento
de sentença. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR